Tribunal: TJSP
Processo: 1501050-15.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Direito de apelar em liberdade – Descabido – Permaneceu preso durante toda a instrução - Redimensionamento da pena – Pena-base mantida em razão da expressiva quantidade de droga apreendida - Impossibilidade da redução ou exclusão da pena pecuniária - Regime mantido pela gravidade da conduta praticada e a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Direito de apelar em liberdade – Descabido – Permaneceu preso durante toda a instrução - Redimensionamento da pena – Pena-base mantida em razão da expressiva quantidade de droga apreendida - Impossibilidade da redução ou exclusão da pena pecuniária - Regime mantido pela gravidade da conduta praticada e a comprovada reincidência do acusado – Quantum da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501050-15.2019.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
VALDEMAR PERINETTI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501050-15.2019.8.26.0618 -Voto no 35.408
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501050-15.2019.8.26.0618
APELANTE: VALDEMAR PERINETTI JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA - VARA CRIMINAL
VOTO No 35.408
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso da defesa
Preliminar
Direito de apelar em
liberdade Descabido Permaneceu preso durante toda
a instrução - Redimensionamento da pena
Pena-base
mantida em razão da expressiva quantidade de droga
apreendida - Impossibilidade da redução ou exclusão da
pena pecuniária - Regime mantido pela gravidade da
conduta praticada e a comprovada reincidência do
acusado
Quantum da pena impede a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Apelo improvido.
A r. sentença de fls. 157/159, cujo relatório
se
adota,
condenou
VALDEMAR
PERINETTI
JÚNIOR
ao
cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Inconformado, apelo o acusado almejando,
em preliminar, o direito de apelar em liberdade. No mérito, busca a
redução da pena de partida ao mínimo legal, ante a não
fundamentação para que fosse estabelecida em patamar tão alto, bem
como a diminuição ou exclusão da pena de multa e a modificação do
regime prisional (fls. 161/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501050-15.2019.8.26.0618 -Voto no 35.408
3
Recurso bem processado e com resposta (fls.
167/172), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 184/188).
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que o pedido para apelar
em liberdade é descabido, já que o apelante respondeu a todo o
processo preso preventivamente, prisão esta que acabou convalidada
pela r. sentença condenatória, na qual, inclusive, foi expressa e
fundamentadamente negado esse direito (fls. 158/159). Demais
disso, o julgamento está sendo agora realizado, razão pela qual o
pleito está prejudicado.
Assim, rejeito a preliminar deduzida e passo
à análise do mérito.
Ressalto, outrossim, que a materialidade e a
autoria delitivas, sobejamente evidenciadas pelo seguro conjunto
probatório coligido, não foram questionadas pelo apelante, pois
somente busca alterações relativas à reprimenda e ao regime
prisional.
E, nos limites do inconformismo, não assiste
razão ao apelante.
Agiu com acerto o MM. Juiz a quo ao balizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501050-15.2019.8.26.0618 -Voto no 35.408
4
a pena de partida em patamar acima do mínimo legal, tendo vista a
expressiva quantidade de droga confiscada em poder do apelante.
Vale lembrar que foram apreendidos, para
fins de comércio, 7.424,52g de maconha, entorpecente este que
poderia ter sido distribuído a inúmeras pessoas, quiçá crianças e
adolescentes. Aliás, poderia até ter sido estabelecido percentual
maior do que um quinto (1/5), mas o conformismo do Ministério
Público inviabiliza qualquer alteração.
Ao depois, na segunda etapa, acertada a
compensação, nos termos do artigo 67, do Código Penal, da
agravante
da
reincidência
(fls.
145

Proc.
no
0083551-
97.2015.8.26.0050 31a Vara Criminal da comarca da Capital) com
a circunstância atenuante da confissão, ambas corretamente
reconhecidas na r. sentença.
Na terceira e última fase da dosagem, não era
mesmo o caso de aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em virtude da
comprovada reincidência.
Com
isso
e
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, conservo a pena do apelante na forma como
estipulada.
Também não há que se falar na exclusão ou
redução da pena pecuniária, diante da expressa previsão legal para a
sua imposição (artigo 33, da Lei no 11.343/06), independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501050-15.2019.8.26.0618 -Voto no 35.408
5
da condição financeira do apelante.
O regime de cumprimento de pena, por seu
turno, não comporta alteração.
A conduta efetivamente perpetrada pelo
acusado não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
intermediário, haja vista que teria ele a possibilidade imediata de
convívio social esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias),
para o que, à evidência, ainda não está apto, mercê da nocividade
indiscutível do crime que cometeu.
Além do mais e no caso específico destes
autos, observo que as circunstâncias judiciais são amplamente
desfavoráveis ao apelante, porquanto, como já sublinhado, é
comprovadamente reincidente, aliás, específico (certidão de fls.
145), devendo, por isso mesmo, iniciar o cumprimento da pena no
regime mais rigoroso.
Some-se a isso o fato de que o apelante, de
maneira ousada e irresponsável, guardava e tinha em depósito
considerável quantidade de drogas (7.424,52g de maconha), em
plena luz do dia e em cidade pacata do interior paulista, colocando
em risco toda a população, especialmente a mais jovem e indefesa.
Sua conduta, como nitidamente se vê,
revelou periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de
desassossego e intranquilidade social latente, tudo de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501050-15.2019.8.26.0618 -Voto no 35.408
6
justificar, ao menos no início, o regime de cumprimento de pena mais
rigoroso.
Assim,
afigura-se
totalmente
inviável
a
imposição de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o
agente é processado e condenado por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes
autos.
Inconcebível, pelos mesmos motivos e pelo
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos.
Por fim, anoto ser inaplicável, no caso, o
artigo 387, § 2o, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes
nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real
situação processual do acusado, como um todo, mas, também, o
requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do
ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de
verdadeira e inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao apelo, mantida a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator